Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A imposição de sanções administrativas pelo PROCON a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor consubstancia exercício legítimo do poder de fiscalização da autarquia (art. 56 do Código de Defesa do Consumidor). 1.1 “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que constitui atribuição do Procon a análise de contratos e a aplicação de multas e outras penalidades, nos termos dos arts. 56 e 57 do CDC e 18 e 22 do Decreto 2.181/97” (STJ, REsp 1652614/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). 1.2. A intervenção do Poder Judiciário na aplicação de multas administrativas restringe-se ao controle da legalidade dos atos sob pena de invasão da competência reservada aos órgãos administrativos, cujas esferas de atuação são, a rigor, independentes.

2. Na hipótese, da apuração do PROCON constatou-se que a autora-apelante “serviu-se da deficiência de julgamento e experiência da criança, bem como seus vídeos ‘abrindo os maiores ovos de pascoa do Brasil’, ‘desafio bolas de chocolate surpresa’, ‘o famoso bolo de 250 reais’ e ‘provando kit kat da Ásia (comidas estranhas)’” de forma a “induzir comportamento prejudicial ou perigoso à saúde” (parecer do PROCON/DF – ID30442947 – p.2), do que resultou a aplicação de multa conforme o artigo 56, inciso I, CDC, valor (R$ 8.800,00) foi alcançado por critérios técnicos, os quais não podem ser afastados pelo Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e desprovido.